Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-34.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-34.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
KYARA AMORIM MAIA THORPE, CYNTHIA DELGADO LIMA, ELIAS RODRIGUES BARBOSA, GENESIO PESSOA DE ALBUQUERQUE NETO, JESSICA VILLAR TRIGUEIRO ROMEU DA SILVA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EX-EMPREGADO. ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PIDV). PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA PLANO DISTINTO. DIREITO A MANUTENÇÃO DO PLANO ANTERIOR. CUSTEIO INTEGRAL PELO EX-EMPREGADO POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCRIMINAÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE DEVE OBSERVAR AS MESMAS CONDIÇÕES AOS COLOBORADORES EM ATIVIDADE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001041-34.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS OLIVEIRA e outros (2) e como apelada FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ________________________ de 2023.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora